Tribunal: TJMT
Processo: 1028862-77.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028862-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 02.225.152/0001-18 (RECORRENTE), EDINA APARECIDA DUARTE COSTA - CPF: 437.356.141-91 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MARCELO DE AVILA COSTA CUNHA - CPF: 378.589.711-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 02.225.152/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 2º, INCISO II C/C O ART. 12, INCISOS I E III, DA LEI 8.137/90 C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Nos crimes cometidos contra a ordem tributária, com grave dano à coletividade, não havendo pena
in concreto
fixada, o prazo prescricional deve ser calculado com base
nas penas máximas
previstas para os delitos com a incidência do aumento máximo previsto
pela causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/90.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelos recorrentes
Marcelo de Avila Costa Cunha e Edina Aparecida Duarte
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Várzea Grande/MT, no bojo do
Inquérito Policial nº

1028862-77.2020.8.11.0002
)
, em que indeferiu pedido de prescrição da pretensão punitiva estatal (prescrição em abstrato) com relação aos fatos apurados no Inquérito Policial nº 47/2020-DEFAZ/MT (id. 207747195).

A defesa
postula o reconhecimento da prescrição em abstrato em favor dos acusados
MARCELO
e
EDINA,
sócios-proprietários da empresa “PRAPIZZA”, com base no art. 109, inciso V, do CP
, em relação ao suposto crime previsto no
art. 2º, II, da Lei 8.137/90
, o qual se relaciona no presente caso aos débitos tributários afetos às
CDA ́s
acostadas nos autos (CDA nº 201997753 – data da inscrição 15/01/2019; CDA nº 2018720621 – data da inscrição 11/06/18; CDA nº 2018742588 - data da inscrição 18/06/18; CDA nº 20191622989 - data da inscrição 02/04/19; CDA nº 2020157954 - data da inscrição 06/02/20; CDA nº 20181115661 - data da inscrição 20/12/18; e CDA nº 20192094779 - data da inscrição 09/08/19) - (id. 207747204).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo
improvimento do recu
r
so
, mantendo-se inalterada a decisão questionada (id. 207747210).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (id. 207747211).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou
-se
pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito interposto pelos investigados em face de
decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal (prescrição em abstrato). Inquérito Policial relatado com indiciamento dos investigados no crime previsto
no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90
. Oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público de Mato Grosso aos investigados, com capitulação diversa, isto é, pelo crime previsto no artigo 2º, II
com as causas de aumento (majorantes) previstas no art. 12, I e III, da Lei nº 8.137/90
. Dentro do sistema acusatório criminal, cabe exclusivamente ao Ministério Público a formação da
Opinio
Delicti acerca dos fatos apurados em inquérito policial, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal. Requerimento de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal (prescrição em abstrato) que se mostra inviável diante da capitulação dada pelo Ministério Público aos fatos investigados. Decisão do Juízo de primeiro grau que não merece reparos.
Discussão sobre a incidência ou não de causa de aumento de pena (majorante
) pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
em fase anterior ao oferecimento de Denúncia
, que poderia configurar
supressão de instância,
uma vez que não houve pronunciamento a este respeito pelo
Juízo competente de primeiro grau
. Pelo desprovimento do recurso.)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelos recorrentes
Marcelo de Avila Costa Cunha e Edina Aparecida Duarte
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Várzea Grande/MT, no bojo do
Inquérito Policial nº

1028862-77.2020.8.11.0002
)
, em que indeferiu pedido de prescrição da pretensão punitiva estatal (prescrição em abstrato) com relação aos fatos apurados no Inquérito Policial nº 47/2020-DEFAZ/MT (id. 207747195).

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto da decisão
proferida pelo juízo
a quo:

“DECISÃO

Cuida-se de inquérito instaurado com a finalidade de apurar os supostos crimes do
art. 2º, inciso II c/c o art. 12, incisos I e III, da Lei 8.137/90 c/c o art. 71 do Código Penal
, ocorridos entre 12/2016
a
06/2019, conforme proposta de ANPP anexa ao id. 100208485.

A defesa postula o reconhecimento da prescrição em abstrato em favor dos acusados MARCELO e EDINA, sócios-proprietários da empresa “PRAPIZZA”, com base no art. 109, inciso V, do CP (id. 125536247).

O órgão do Ministério Público, analisando os autos, concluiu que o delito não se encontra prescrito (id. 125812408).

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o delito previsto no
art. 2º, inciso II, c/c o art. 12, incisos I e III, da Lei 8.137/90
, comina pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, com a causa de aumento de 1/3 até a metade.

Oportuno registrar, ainda, que a causa de aumento de pena decorrente do crime continuado não incide sobre o prazo prescricional, a teor da Súmula 497 do STF:

“STF Súmula nº 497 - Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta na sentença
, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação
.”

No caso vertente, a pena máxima do delito, com a inclusão da causa de aumento prevista no art.12, incisos I e III, da Lei 8.137/90, seria superior a 02 (dois) anos de reclusão
.

E, neste caso, a prescrição da pretensão punitiva estatal se verifica em 08 (oito) anos,
nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal
.

Como se vê, considerando que os delitos teriam ocorridos nos anos de 2019 e 2020, ainda não se passou
mais de 08 (oito) anos
para que houvesse a incidência da prescrição
.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido (id. 125536247).

INTIMEM-SE.

Várzea Grande/MT, 6 de outubro de 2023.

LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA

Juiz de Direito”

Feita essas considerações, passo
à análise da prescrição, objeto deste recurso.

Observa-se que o art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, prevê o seguinte:

“
(...)

II -
deixar
de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação
e que deveria recolher aos cofres públicos;

(...)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Já, o art. 12, dispõe que são circunstâncias que podem agravar de
1/3 (um terço) até a metade
as penas previstas nos
arts
. 1°,
2°
e 4° a 7°:

I -
ocasionar
grave dano à coletividade;

II -
ser
o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
”.

Na proposta de Acordo de Não Persecução Penal (id. 207747171), consta que os recorrentes deixaram de recolher o valor de ICMS no valor total de
R$ 1.557.747,11
:

“Os indiciados confessam que voluntariamente e deliberadamente, deixaram de recolher ICMS, de maneira contumaz, por anos,
ocasionando graves danos à sociedade
que deixou de beneficiar-se de tais recursos discriminados nas
CDA ́s
abaixo, que totalizam a vultuosa quantia de R$ 1.557,747,11 (valor atualizado até as datas das
CDA ́s
juntadas aos autos)”

A Defesa sustenta que não deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art.
12, inciso I e III, da Lei 8.137/90, para contagem do prazo da prescrição.

Todavia,
sem
razão aos recorrentes.

Em que pese a autoridade policial tenha indiciado os recorrentes como incursos no art. 2º, inciso II, da Lei n.
8.137
/1990 (id. 207747163), os fatos se amoldam perfeitamente com a agravante constante do art. 12, inciso I, da mesma
lex
, na forma constante do Acordo
de Não Persecução Penal ofertado pelo Ministério Público aos recorrentes (id. 207747171), pois deixar de recolher mais de um milhão
,
aos cofres públicos
,
com certeza
,
causa grave dano à coletividade.

Com efeito,
embora
o tipo penal disposto no art.
2º
,
II
, da Lei n.
8.137
/1990 tenha pena máxima prevista de
0
2 (dois) anos de detenção,
que
obedece
ria
o
prazoprescricionalde 4 (quatro) anos, estabelecido no inciso
V
do art.
109
do
Código Penal
c/c art.
119
do
Código Penal
,
“in
casu
”
os recorrentes incidi
ram também
na agravante
prevista no art. 12, inciso I,
por causargravedano
à
coletividade, fato que deve ser considerado para se estabelecer a prescrição
in abstrato
, elevando
-se,
por
decorrência,
o prazoprescricionalpara 08 anos, conforme
explicitou o juiz singular em sua decisão.

O “
decisum
”

está em conforme
jurisprudência
iterativa
:

“Processo: 0014633-39.2021.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito Recorrente:
Jovilson
Coutinho Carvalho Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará Corréus: Maria
Luzirene
de Sousa e José Antônio Batista de Lima Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. ART. 581, INC. VIII, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONTIDA NO ART. 12, INC. I, DA LEI N.º 8.137/1990. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO
. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, EX OFFICIO, PELO MAGISTRADO A QUO. O RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS IMPUTADOS, NÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. ART. 383, DO CPP. PRECEDENTES. VEJA-SE QUE, RESTANDO CLARO QUE A CONDUTA NARRADA PELA JULGADORA É IDÊNTICA À DESCRITA NA PEÇA DELATÓRIA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE SE TRATA DE EMENDATIO LIBELLI, E NÃO MUTATIO LIBELLI, COMO FAZ PARECER O RECORRENTE, NÃO PADECENDO A DECISÃO DE QUALQUER VÍCIO APTO A ENSEJAR SUA MODIFICAÇÃO. 2.
CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL. PENA EM ABSTRATO, COM A INCLUSÃO DA MAJORANTE ESPECIAL EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ART. 109, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA
. RECONHECIDA A SUBSISTÊNCIA DO DIREITO ESTATAL DE PUNIR. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo penal, o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal. Portanto, embora os fatos que constituem causas de aumento de pena devam estar descritos na denúncia, não é imprescindível que o dispositivo normativo correspondente seja mencionado, razão pela qual não há ilegalidade na decisão que, reconhecendo a possibilidade de incidência do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, em virtude do vultoso montante sonegado do Fisco Estadual, afasta a prescrição. 2.
Ademais, o entendimento da douta magistrada não
dissentiu
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de tributos in
casu
, mais de um milhão de reais à época da denúncia - configura grave dano à
coletividade, justificando a aplicação da agravante, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública decorrente do pagamento de tributos. Precedentes
. 3.
Mantida, pois, a majorante, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em prol do recorrente, considerando que a pena máxima in abstrato, juntamente com a causa de aumento aplicável no tocante ao crime previsto no art. 2.º da Lei nº 8.137/90, resulta no prazo prescricional de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado
. 4. Nesse sentido, a doutrina pátria leciona que, não tendo ainda havido condenação, inexiste pena determinada e definitiva para servir de base ao juiz ao cálculo da prescrição.
Portanto, utiliza-se a pena máxima em abstrato prevista para o delito (art. 109 do CPB). Se houver a incidência de causa de aumento, aplica-se à pena máxima o máximo previsto para o aumento, pois se busca o limite que o juiz teria para fixá-lo, e não a pena justa
. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0014633-39.2021.8.06.0001, em que é recorrente
Jovilson
Coutinho Carvalho e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, conhecer do presente recurso e denegar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 11 de agosto de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador Des. Antônio Pádua Silva Relator

(TJ-CE - RSE: 00146333920218060001 CE 0014633-39.2021.8.06.0001, Relator: Antônio
Padua
Silva, Data de Julgamento: 11/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL
, ISS DEVIDO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (
ART. 2.º, INC. II, C/C ART. 12. I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUIZ SINGULAR QUE CONSIDEROU ATÍPICA A CONDUTA NARRADA NA INICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS EM RAZÃO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO IGUAL A 2 (DOIS) ANOS. FATOS OCORRIDOS ENTRE OUTUBRO
A
DEZEMBRO DE 2011 E ENTRE JANEIRO
A
JUNHO DE 2012.
CONTUDO CONTAGEM QUE DEVE SER REALIZADA COM A INCIDÊNCIA DO AUMENTO MÁXIMO PREVISTO PELA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. LAPSO TEMPORAL APLICÁVEL DE 8 (OITO) ANOS.
VERIFICADA SUPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE SUCESSIVOS PARCELAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DO PRAZO NA ESPÉCIE. AFASTAMENTO. MÉRITO. PLEITO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM REPASSAR AOS COFRES PÚBLICOS O TRIBUTO COBRADO DO CONSUMIDOR FINAL. PRECEDENTES STJ E STF. DECISÃO SINGULAR CASSADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE, COM A DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RSE:
09045753220188240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0904575-32.2018.8.24.0008, Relator:
Cínthia
Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quinta Câmara Criminal).

Diante do exposto, tendo em vista que o máximo da pena ultrapassou 02 (dois) anos de detenção, o crime somente prescreverá depois de decorrido
s
08 anos da sua ocorrência, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o que ainda não se verificou
, na espécie.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
s

recorrentes
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024